Tribunal: CARF
Processo: 10580.902610/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902610/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 2o
trimestre de 2005, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902610/2011-81
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902610/2011-81

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-080.439, de 28 de junho de
2018, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 39316.70306.061006.1.3.02-1512,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de
2005, no valor original de R$ 38.003,03.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
930806262, em 04/05/2011, que homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ disponível no valor de R$ 27.346,84.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
A Manifestante reconhece a divergência detectada no Despacho Decisório em relação às
fontes pagadoras inscritas nos CNPJ nos 00.394.452/0388-43, 15.194.004/0001- 25,
33.041.062/0540-20 e 33.719.485/0001-27, por isso, realizará o recolhimento do
somatório dos respectivos impostos, no valor de R$ 133,29.
Relativamente às demais retenções não confirmadas ou confirmadas parcialmente pela
autoridade fiscal tributária, afirma que estão corretos os valores informados no
PER/DCOMP, cujas retenções são comprovadas por meio de Notas Fiscais, Informes de
Rendimentos e Razão Contábil.
Enfatiza que observa nos seus registros contábeis o princípio da competência “e como
tal, considera o imposto retido, pela emissão da sua Nota Fiscal, admitindo que igual
procedimento deverá ser utilizado pela fonte tomadora do serviço”, como estabelece a
legislação.
Requer o acolhimento do pedido de restituição e a consequente homologação da
compensação declarada..
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reconhecendo o valor adicional de R$ 5.341,69, sob o fundamento de que o contribuinte
não teria logrado êxito em demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois os
documentos juntados não servem como prova ou estão ilegíveis. Acordão dispensado de ementa,
de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 20/07/2018 (e-
fl. 82) e apresentou Recurso Voluntário aos 20/08/2018 (e-fls. 83 e 88), nos termos abaixo:
Conforme enfatizou a Contribuinte no Manifesto de Inconformidade ao Despacho
Decisório, que sempre observou o regime da competência nos seus registros contábeis e
como tal, considerou o fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pela
emissão da nota fiscal, admitindo ser essa em regra geral, o procedimento utilizado
pelas fontes tomadoras dos serviços, ou seja, o registro da despesa e o reconhecimento
do passivo.
A Contribuinte apresentou Manifesto de Inconformidade contra as parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, à exceção das diferenças apuradas para os CNPJ
00.394.452/0388-43, 15.194.004/0001-25, 33.041.062/0540-20 e 33.719.485/0001-27,
por reconhecer divergências nos valores informados, totalizando de R$ 133,29.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902610/2011-81

Alegaram, que os documentos comprobatórios juntados à impugnação, estão ilegíveis
ou não são hábeis à comprovação do direito alegado e citam as fls. 37, 39/42, 44/61 e
63/65 dos autos, e que tais documentos deveriam ser complementados pelas respectivas
notas fiscais e comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte, emitidos pelas pagadoras, Considerando as afirmações dos Julgadores, quanto
a qualidade dos documentos juntados, a Contribuinte junta cópias das notas fiscais
emitidas, que comprovam a efetiva retenção dos valores utilizados no PERD/COMP,
fazendo prova para os CNPJ relacionados no presente Acórdão, parcelas não
confirmadas, como segue:
(...)
2.1 - Preliminares
Os julgadores não contestaram a enfática declaração da Manifestante, quanto ao
princípio da competência para a utilização do crédito e que este ocorreu na data da
emissão do documento fiscal, que é também a da contabilização.
Não há como negar que os valores declarados pela Manifestante, não tenham sido
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, porque os documentos anexados
comprovam a existência dos descontos, inclusive, os recebimentos dos valores,
deduzidos desses, estão demonstrados em todos os lançamentos nos razões juntados aos
autos, que tiveram a liquidação da nota fiscal no trimestre em julgamento.
Também, o tempo decorrido entre a utilização do crédito (PERD/COMP), a emissão do
Despacho Decisório e o julgamento do Manifesto de Inconformidade, elimina a
possibilidade do fisco, cobrar das fontes pagadoras, qualquer responsabilidade que lhe é
devida.
Para o crédito não confirmado para o CNPJ 60.746.948/0001-12, oriundo de ganhos
com aplicações financeiras, a Contribuinte, como fez quando do Manifesto de
Inconformidade, solicita apresentar posteriormente os verdadeiros CNPJ, vez que já
vem a tempo insistindo junto ao Bradesco, as informações.
2.2 — Mérito
Com a edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8/2014, a RFB reiterou sua
posição de que no caso de importâncias creditadas, o fato gerador do IRRF ocorre “na
data do lançamento contábil efetuado pela pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do
serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à
vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante” (art. 1o)
Assim, para a RFB, o IRRF deve ser retido na data da contabilização do valor dos
serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o recolhimento (art.
2o do ADI RFB 8/2014) – Fonte: Revista Eletrônica de Direito Tributário da ABDF.
3— CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando que foram oferecidas provas inequívocas do direito ao
crédito utilizado pela contribuinte, para os valores contestados no presente recurso
voluntário, espera e requer que seja acolhido a presente contestação, reconhecendo o
direito aos créditos que lhes foram suprimidos.

É o Relatório.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902610/2011-81

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005, no
valor de R$ 38.003,03.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório reconheceu crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 27.346,84, contudo não
conseguiu confirmar as retenções que somam a importância de R$ 10.656,19.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito ou estavam ilegíveis.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que a Colenda Turma de Primeira
Instância administrativa não levou em consideração os documentos juntados, como também o
regime de apuração da mesma.
A Recorrente, através da manifestação de inconformidade, havia juntado aos autos
diversos documentos que, segundo defende, demonstrariam a existência do crédito, quais sejam,
razões contábeis do período, Livro Diário e Informes de rendimentos. No recurso voluntário, a
Recorrente providenciou a juntada de notas fiscais emitidas no período.
Data máxima vênia, entende-se equivocada a decisão da DRJ. Isso porque a
Recorrente foi diligente em juntar seus documentos contábeis e fiscais aos autos, se estavam
eventualmente apagados, deveria ter determinado a intimação da Contribuinte para juntá-los
novamente, ainda que fisicamente, se por ventura a digitalização não esteja adequada à
visualização, contudo optou por simplesmente desconsiderar os documentos apresentados.
Outrossim, algumas folhas são legíveis e poderiam dar indícios em relação à verossimilhança das
alegações da Recorrente.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902610/2011-81

O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Considerando os julgados acima, entendo que não se deve desconsiderar os
documentos apresentados pela Recorrente.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, e juntou notas fiscais ao recurso voluntário, destacando principalmente que
esses documentos são suficientes para demonstrar a retenção sofrida. Caso ilegíveis, deveria essa
ser intimada para providenciar o protocolo dos mesmos documentos em condições melhores para
a devida leitura.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902610/2011-81

Havendo a necessidade de juntada de documentos legíveis, deve o mesmo ser
intimado para apresentar documentos legíveis.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2005, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital